Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707083-68.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RICARDO DINIZ ALMEIDA D E S P A C H O Ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada nas contrarrazões (violação ao princípio da dialeticidade). Após, independentemente de manifestação, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator